Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-36.2021.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartões de crédito – Autora, titular dos cartões cedidos pelos corréus, alega ser vítima de golpe – Corréus alegam ausência de ilícito e defendem culpa exclusiva da vítima, face à entrega dos cartões para terceiros – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Golpe do motoboy – Requerente entrega, a suposto funcionário do Banco do Brasil,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Cartões de crédito – Autora, titular dos cartões cedidos pelos corréus, alega ser vítima de golpe – Corréus alegam ausência de ilícito e defendem culpa exclusiva da vítima, face à entrega dos cartões para terceiros – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Golpe do motoboy – Requerente entrega, a suposto funcionário do Banco do Brasil, diversos cartões, após receber ligação - Transações realizadas fora do perfil da consumidora - Desídia da autora e falha no serviço bancário configuradas - Culpa concorrente, em relação ao corréu Banco do Brasil - Prejuízo que deve ser repartido entre autora e o referido banco – Danos morais não configurados – Precedentes – Improcedência mantida quanto aos corréus Banco Santander (Brasil) S/A e Pefisa – Pernambucanas Financiadora S/A - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.